Tribunal: TJMT
Processo: 1025898-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025898-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JATABAIRU FRANCISCO NUNES

APELADO:

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO EM DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO.
MERA IMPROPRIEDADE MATERIAL SEM APTIDÃO PARA MACULAR A VALIDADE DO JULGADO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. MÉRITO.
RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CONSTITUINTE
. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
INCIDÊNCIA DO
ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/94. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE DIANTE DA EXTENSÃO, COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO LABOR PROFISSIONAL COMPROVADAMENTE DESENVOLVIDO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM.
MAJORAÇÃO DA VERBA.
OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E JUSTA REMUNERAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ARBITRADOS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE, AO CASO CONCRETO, DE PRECEDENTE VINCULANTE RELATIVO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

DISTINGUISHING CONFIGURADO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar a remuneração do advogado em R$ 2.591,14, em razão de sua destituição antes da conclusão da demanda, acrescida de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por fundamentação em dispositivo legal revogado, em alegada violação ao dever de fundamentação; e (
ii
) saber se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado ou deve ser majorado, considerando o trabalho efetivamente desenvolvido, o tempo de atuação e o proveito econômico da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A referência a dispositivo legal revogado configura vício meramente formal quando não compromete a coerência da fundamentação, sobretudo se a decisão encontra respaldo em norma vigente e adota critérios compatíveis com o ordenamento jurídico, inexistindo prejuízo à parte, nos termos do art. 282, § 1o, do
CPC.

4. O arbitramento de honorários advocatícios, na ausência de ajuste contratual ou em caso de rescisão unilateral do mandato, deve observar os critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015, compatibilizando a remuneração com o trabalho efetivamente prestado e a relevância econômica da causa.

5. A revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços realizados, sob pena de enriquecimento sem causa da parte
contratante.

6. Evidenciado que o patrono atuou por período significativo, superior a uma década, com a prática de diversos atos processuais relevantes, mostra-se inadequado o valor fixado na origem, por não refletir a extensão, a complexidade e o grau de zelo profissional demonstrado.

7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa revela-se adequada às peculiaridades do caso concreto, impondo-se, contudo, a majoração da verba para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

8. Inaplicável o Tema 1.388 do STJ, por tratar de honorários sucumbenciais em causas de elevado valor, não se confundindo com o arbitramento de honorários contratuais em ação autônoma, hipótese que exige análise casuística da atuação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação parcialmente provido, para majorar a verba honorária para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “1. A indicação de dispositivo legal revogado não enseja nulidade da sentença quando ausente prejuízo e preservada a fundamentação substancial do julgado. 2. Na hipótese de revogação unilateral do mandato, o advogado faz jus à remuneração proporcional pelos serviços prestados, devendo o arbitramento observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a extensão do trabalho desenvolvido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 282, § 1o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em desfavor de
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
.

Na origem, o Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em valor fixo de R$ 2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que estaria fundada em dispositivo legal revogado (art. 20, § 4o, do CPC/1973), o que configuraria erro de direito e violação ao dever de fundamentação.

Mérito Recursal.

2.1. Aduz que, embora tenha sido reconhecido o direito ao arbitramento dos honorários advocatícios, o valor fixado mostrou-se irrisório e dissociado do proveito econômico obtido na demanda originária.

Defende a incidência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), com a redação conferida pela Lei no 14.365/2022, em conjugação com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico alcançado.

Por fim, requer a reforma da sentença para majorar a verba honorária ao patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor econômico atualizado da demanda originária, bem como a fixação de honorários recursais.

Ao final, pugna pelo prequestionamento da matéria suscitada.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
3
53167373
).

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando que o arbitramento deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível a fixação em percentual sobre o valor da causa em ações dessa natureza. Aduz que o entendimento do Tribunal local é no sentido da fixação por valor certo, considerando o trabalho efetivamente desenvolvido
.

(ID.
3
514
78361
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

APELADO:
REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
recurso de apelação interposto por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em desfavor de
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
.

Na origem, o Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em valor fixo de
R$ 2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos)
, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Preliminar.

Da
a
legada nulidade da sentença por fundamentação em dispositivo legal revogado, o que configuraria erro de direito e violação ao dever de fundamentação.

Inicialmente, passa-se ao exame da alegação de nulidade da sentença, fundada em suposto erro de direito decorrente da utilização de dispositivo legal revogado.

Embora a insurgência não tenha sido formalmente deduzida como preliminar, é certo que a eventual ausência de fundamentação válida pode acarretar a nulidade do decisum, razão pela qual se mostra adequado o seu enfrentamento em sede preliminar.

Nesse sentido, sustenta o apelante que a sentença teria se amparado no art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, norma revogada pelo art. 1.072 do Código de Processo Civil de 2015, vigente desde 18/03/2016.

Entretanto, não lhe assiste razão. Explico.

Conforme se extrai da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o Juízo de origem consignou, de forma expressa, que o arbitramento dos honorários foi realizado com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e no art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
assiste parcial razão ao apelante quanto à impropriedade da referência normativa
, porquanto, à época da prolação da sentença (18/11/2025), já se encontrava plenamente vigente o Código de Processo Civil de 2015, revelando-se, portanto, inadequada a invocação de dispositivo legal revogado.

Entretanto
, o referido equívoco ostenta natureza meramente formal e, por si só, não conduz à nulidade do decisum. Isso porque, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, a decretação de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, o que não se verifica na espécie.

Aliás
, embora tenha havido menção indevida a dispositivo revogado,
a sentença também se fundamentou no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, norma específica que rege o arbitramento de honorários advocatícios.

Outrossim
, observa-se que o Juízo de origem adotou critérios substancialmente compatíveis com aqueles previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a prestação do serviço.

Desse modo, não evidenciado prejuízo concreto, tampouco comprometimento da fundamentação jurídica do julgado, impõe-se a rejeição da preliminar, prosseguindo-se ao exame do mérito recursal à luz da legislação processual vigente.

Dessarte
, rejeita-se a preliminar suscitada.

É como voto.

Das razões recursais meritórias suscitadas por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES

Da alegada
insuficiência dos honorários arbitrados e da necessidade de fixação em percentual sobre o proveito econômico, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 c/c art. 85, § 2o, do CPC.

No mérito, sustenta o apelante que, embora reconhecido o direito ao arbitramento dos honorários advocatícios, o valor fixado na origem mostra-se irrisório e dissociado do proveito econômico obtido na demanda originária. Defende, assim, a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, em conjugação com o art. 85, § 2o, do CPC, a fim de que a verba honorária seja fixada entre 10% e 20% sobre o proveito econômico alcançado, requerendo, ao final, a reforma da sentença para sua majoração ao patamar mínimo de 10%, bem como a fixação de honorários recursais.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixados na origem em R$ 2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), em razão da destituição do patrono antes da conclusão da demanda.

De plano, cumpre registrar que, nas hipóteses de arbitramento judicial de honorários advocatícios, a fixação da verba deve observar critérios objetivos e subjetivos delineados pela legislação de regência, notadamente o disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, bem como no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, os quais impõem a necessidade de compatibilização entre a remuneração do profissional, o trabalho efetivamente desenvolvido e o valor econômico da causa.

Nesse sentido
:

“Art.22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos naOABo direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional daOAB, e pagos pelo Estado.

§2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honoráriossão fixados por arbitramento judicial, emremuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional daOAB
”.

- [grifos nossos]

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.”

- [grifos nossos]

Nessa perspectiva, a remuneração do advogado não pode ser arbitrada de forma irrisória, sob pena de aviltamento da atividade profissional, tampouco de maneira exorbitante, em descompasso com a extensão dos serviços prestados, devendo o julgador orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024
)
- [grifos nossos]

No caso concreto, verifica-se que o apelante atuou na execução extrajudicial no
0007521-46.2007.8.11.0041
, ajuizada por
Reical
Indústria E Comércio De Calcário Ltda.
em face de Jairo
Pessato
, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, cujo valor originário da causa foi fixado em
R$ 72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reais)
, alcançando, após atualização até 18/02/2026, o montante de
R$ 695.183,14 (seiscentos e noventa e cinco mil, cento e oitenta e três reais e quatorze centavos)
.

Todavia, o valor atualizado da demanda, por si só, não se revela parâmetro suficiente para a fixação da verba honorária, impondo-se a análise concreta da atuação profissional efetivamente desempenhada no feito.

Com efeito, consoante se extrai dos documentos acostados à petição inicial, destinados a comprovar a atuação profissional desenvolvida pelo apelante na referida execução, no período compreendido
entre novembro de 2006 e julho de 2019
, verifica-se que o patrono desempenhou, de forma contínua e diligente, as atividades inerentes ao patrocínio da causa até a rescisão unilateral do mandato promovida pela parte recorrida.

Nesse contexto, a análise do acervo probatório
revela
que o autor/apelante praticou diversos atos processuais relevantes ao regular andamento da execução, dentre os quais se destacam: a protocolização da petição inicial
(ID 351477960)
; o requerimento de expedição e envio de carta precatória à Comarca de Nova Mutum
(ID 351477962, pág. 27)
; manifestações em despachos judiciais
(ID 351477962, pág. 30)
; reiteração de pedidos voltados à distribuição de nova carta precatória
(ID 351477963, pág. 4)
; requerimento de manifestação acerca do retorno de aviso de recebimento, bem como realização de consultas via INFOJUD
(ID 351477964, pág. 19)
; juntada de comprovantes de pagamento e pleito de expedição de certidão de crédito
(ID 351477965, pág. 30 e seguintes)
; juntada de notificação extrajudicial ao executado
(ID 351477966, pág. 29 e seguintes)
; além de novos requerimentos de expedição de carta precatória e suspensão do feito
(ID 351477965, pág. 33)
, constituindo
este o último ato processual praticado pelo recorrente em favor da parte recorrida.

Ainda nesta senda
,
consta dos autos que, em
08 de julho de 2019
, o recorrente foi formalmente notificado pela recorrida acerca da revogação de todos os poderes anteriormente outorgados, em relação a todos os processos em que atuava, conforme se verifica
do
ID 351477969
.

Nessa linha, verifica-se que a atuação do recorrente perdurou por lapso temporal significativo,
superior a 13 (treze) anos
, compreendido entre o ingresso nos autos e a sua destituição unilateral, circunstância que
revela
, de forma inequívoca, a extensão do labor desenvolvido e a necessidade de adequada contraprestação.

Portanto
, embora a revogação do mandato antes da conclusão da demanda afaste o direito ao recebimento integral dos honorários contratuais, subsiste ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contratante.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que o valor fixado na sentença se revela dissociado das particularidades do caso concreto, porquanto não reflete, de forma adequada, a complexidade da demanda, o tempo despendido e o grau de zelo profissional evidenciado nos autos.

Assim, consideradas a extensão e a qualidade dos serviços prestados pelo apelante, bem como o lapso temporal de sua atuação, entendo que a verba honorária deve ser majorada para o montante de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, quantia que se mostra adequada e suficiente para remunerar o labor desempenhado, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito, tal valor mostra-se adequado aos parâmetros comumente adotados por este Sodalício, conforme se extrai de precedente colacionado abaixo, envolvendo as mesmas partes,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
– RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível o arbitramento de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de prestação de serviços advocatícios é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Considerando os trabalhos realizados pelo apelante, a fixação dos honorários contratuais deve ser majorada para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(N.U 1033483-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, publicado no DJE 10/10/2024)

- [grifos nossos]

Por fim,
sustenta o apelante a aplicação do Tema no 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que teria sido ali consolidado o entendimento no sentido de que o arbitramento de honorários deve observar o valor econômico da demanda, vedando-se a fixação em patamar meramente simbólico ou dissociado do proveito econômico.

Todavia, a tese invocada não se amolda à hipótese dos autos.

Com efeito, o Tema no 1.388 do Superior Tribunal de Justiça
não versa sobre arbitramento de honorários contratuais em ação autônoma
, mas sim acerca da fixação de honorários sucumbenciais em demandas de elevado valor.

Naquele precedente, firmou-se orientação no sentido de que, nas causas em que a aplicação do percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil conduzir a montante excessivo, admite-se a fixação dos honorários sucumbenciais em quantia certa, desde que observados os critérios legais pertinentes.

Desse modo, evidencia-se a distinção entre as hipóteses, porquanto,
enquanto o referido tema admite a mitigação da regra percentual em sede de honorários sucumbenciais, nas causas de elevado valor, a presente controvérsia refere-se ao arbitramento de honorários contratuais em ação própria, o que reclama a aferição concreta dos serviços efetivamente prestados, à luz das peculiaridades do caso.

Assim, não há falar em aplicação direta do precedente invocado, por se tratar de hipótese fática e jurídica diversa
(
distinguishing
)
, inapta a infirmar a conclusão adotada no presente julgamento.

Do p
requestionamento
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

para majorar a verba honorária para o montante de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterada a r. sentença recorrida.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
deixo de majorar
os honorários sucumbenciais

(art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no
Tema 1059 do STJ
:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026